Tribunal: TJSP
Processo: 1000140-78.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1030, II, do CPC. Servidor público municipal. Guarda Municipal. Aposentadoria especial. Pretensão à concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade. Impossibilidade. Aplicação do entendimento do Plenário do E. STF no julgamento dos agravos regimentais em Mandados de Injunção nos 6770/DF, 6773/DF, 6780/DF, 6874/DF, bem como do Tema

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1030, II, do CPC. Servidor público municipal. Guarda Municipal. Aposentadoria especial. Pretensão à concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade. Impossibilidade. Aplicação do entendimento do Plenário do E. STF no julgamento dos agravos regimentais em Mandados de Injunção nos 6770/DF, 6773/DF, 6780/DF, 6874/DF, bem como do Tema 1057 no sentido de que as guardas municipais não integram o conjunto de órgãos de segurança pública (CF, art. 144, I a V), e por isso não se estende aos seus integrantes, o direito à aposentadoria especial. Matéria objeto de repercussão geral. Tema 1057 do STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Acórdão alterado. Retratação nos termos dos artigos 1039 e 1040 do NCPC. Recurso provido, para julgar improcedente a ação.